Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-67.2021.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0600085-67.2021.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/03/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600085-
67.2021.6.16.0188, que, com fundamento no artigo 45, III, a, da Resolução TSE n. 23.6046, julgou
desaprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2020. Condenou o partido a recolher a importância apontada como irregular (R$
2.050,00) ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10% (R$ 205,00). Observou que o pagamento
da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto, pelo órgão partidário hierarquicamente
superior, nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (art. 48, §4º, II), destinando-se os
valores correspondentes à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante nos presentes autos (art. 48, §4º, III). Por fim, inexistindo repasse futuro que permita a
realização do referido desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão
partidário ora sancionado. (Prestação de Contas Anuais apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Pinhais), desaprovadas, tendo em vista irregularidade
no recebimento de contribuições de origem não identificada. Houve arrecadação de recursos sem
observância do disposto no art. 8º, §1º, da Resolução TSE n. 23.604, inexistindo qualquer
comprovação da origem dos recursos. Observou-se que, nos termos do art. 13, parágrafo único, I,
b, os recursos arrecadados sem a devida identificação, ainda que informados nos demonstrativos,
são considerados de origem não identificada, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
conforme art. 14. Alegou que a identificação legalmente exigida deve estar estampada nos extratos
bancários ou comprovada mediante documento idôneo, nos termos do art. 8º, §1º, da RTSE n.
23.604. Os demonstrativos contábeis, unilateralmente preenchidos pelos próprios prestadores, por
óbvio, não atendem o comando normativo. Apurou-se, também, existência de inconsistências entre
os demonstrativos contábeis e os extratos bancários. Ademais, as contas foram apresentadas
intempestivamente, apenas após a agremiação ser intimada para cumprir o dever legal).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)

DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736839
08/10/2023
11:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.610

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600085-67.2021.6.16.0188 – Pinhais
– PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/95. RESOLUÇÃO Nº
23.604/2019 DO TSE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES POR MEIO DE
DEPÓSITOS EM DINHEIRO E TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS RECURSOS. RONI.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recebimento de doações e contribuições deve se dar diretamente na
conta corrente do partido e por meio de transação bancária que permita
identificar o doador.

2.1. Inexistente a necessária identificação do depositante no extrato bancário,
a declaração da doação no Demonstrativo de Doações Financeiras
Recebidas preenchida unilateralmente pelo partido não é suficiente para
comprovar a origem dos recursos arrecadados.

2.2. A ausência da efetiva comprovação da identidade dos depositantes
importa no reconhecimento dos recursos como sendo de origem não
identificada, o que enseja sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos
dos artigos 13 e 14, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43736839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas anuais apresentadas pelo
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pinhais-PR, relativas ao
exercício financeiro de 2020, as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 188ª
Zona Eleitoral de Pinhais/PR, com determinação de recolhimento de R$ 2.050,00 ao
Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 10% (R$ 205,00), em virtude do recebimento
de recursos de origem não identificada (ID 43552367).

Em face da decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral, aduzindo o
recorrente que (ID 43552372): a) foram apresentados diversos comprovantes de receitas
e de gastos referentes ao exercício de 2020; b) não houve omissão capaz de
impossibilitar a apreciação das contas; c) as supostas irregularidades que
comprometeriam o conhecimento da origem das receitas, no valor total de R$ 2.050,00,
representam 2,9% dos recursos recebidos em 2020; e d) todas as doações financeiras
estão identificadas no demonstrativo de doações financeiras recebidas e extrato
bancário. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de que as contas sejam
julgadas aprovadas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do valor irrisório e percentual
ínfimo apontado como irregular.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que as
irregularidades identificadas são graves e comprometem a transparência das contas,
porque impedem a correta análise do ingresso e do dispêndio de recursos. Ainda, indicou
que 33% dos recursos recebidos pelo recorrente (R$ 6.211,73) foram feitos de modo
irregular (ID 43568622).

O recorrente juntou manifestação (ID 43568803), rejeitando os argumentos
trazidos pela Procuradoria Regional Eleitoral, reafirmando as razões recursais.

Enviados os autos à Seção de Contas Partidárias, que emitiu parecer técnico
apontando que “foram realizadas doações no valor total de R$ 2.050,00, através de
depósitos em dinheiro e transferência eletrônica de valores (TEV), para as quais não
constam na contraparte do extrato bancário nº de CPF e/ou nome dos doadores”, e que
embora tenham sido registradas no sistema SPCA o nome dos doadores, não foram
juntados comprovantes dos depósitos e das transferências bancárias (ID 43614619).

Em manifestação quanto ao apresentado no parecer técnico emitido, o
Num. 43736839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

recorrente afirma que os valores das doações foram devidamente identificados, reiterando
os argumentos recursais.

Reaberta vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que ratificou os
termos do parecer anteriormente emitido (ID43648901).

O recorrente novamente apresentou manifestação (ID 43649485), repisando
as alegações trazidas em seu recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao exercício financeiro de
2020, foram julgadas desaprovadas pelo Juízo de origem, diante do recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI), como se vê (ID 43552367):

“(...)

Em que pese as bem lançadas considerações tecidas pelo prestador, o fato é que, ainda
que as peças contábeis indiquem quais filiados fizeram frente a cada doação realizada, o
procedimento bancário adotado inviabilizou o efetivo controle da origem de tais receitas,
como bem apontado pelo Analista Judiciário, no erudito exame conclusivo:

“No presente caso, como já destacado nos exames anteriores, houve arrecadação de
recursos sem observância do disposto no art. 8º, §1º, da Resolução TSE n. 23.604,
inexistindo qualquer comprovação da origem dos recursos (vide item 3, do parecer ID
107621065).

Insta observar que, nos termos do art. 13, parágrafo único, I, b, os recursos arrecadados
sem a devida identificação, ainda que informados nos demonstrativos, são considerados de
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA, devendo ser recolhidos ao TESOURO NACIONAL,
conforme art. 14.

Por fim, a identificação legalmente exigida deve estar estampada nos extratos
bancários ou comprovada mediante documento idôneo, nos termos do art. 8º, §1º, da
RTSE n. 23.604. Os demonstrativos contábeis, unilateralmente preenchidos pelos
próprios prestadores, por óbvio, não atendem o comando normativo.” (g.n)

Quanto à recomendação de julgamento (art. 36, VI e art. 45, da RTSE n. 23.604, opinou o
analista pela desaprovação das contas, por considerar que o recebimento de recursos de
origem não identificada, na proporção apurada, é irregularidade grave.

Correto o raciocínio empreendido pela análise técnica. A impossibilidade de conhecimento
da origem de mais de um terço das receitas arrecadadas pela agremiação compromete, de
forma decisiva, a lisura da contabilidade apresentada.

(...)”
Num. 43736839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Em suas razões, o recorrente aduz que a sentença deixou de apreciar os
demonstrativos e os extratos juntados aos autos. Ainda, alega que não teria se omitido
em apresentar documentos obrigatórios, sendo os valores recebidos devidamente
identificados. Afirma, além disso, ter cumprido a regra contida no § 3º do artigo 38 da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que prevê o seguinte:

Art. 38. Decorrido o prazo previsto no § 7º do art. 36, com ou sem manifestação do órgão
partidário, acompanhada ou não de documentos, e encerradas as diligências, os autos
serão remetidos para a unidade ou o para o responsável pela análise técnica para a
emissão de parecer conclusivo das contas, contendo, ao menos:

(...)

§ 3º Considera-se irregularidade a prática de ato que viole a Constituição Federal, bem
como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais.

As razões recursais não merecem prosperar.

O parecer técnico de origem indicou a existência de irregularidades na
arrecadação dos recursos declarados pelo PT, no exercício de 2020, porquanto (ID
43552341) “Conforme exaustivamente explanado em oportunidades anteriores, nos
termos do art. 13, parágrafo único, I, b, os recursos arrecadados sem a devida
identificação, ainda que informados nos demonstrativos, são considerados de
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA, devendo ser recolhidos ao TESOURO NACIONAL,
conforme art. 14.”.

Nesta instância, por sua vez, a unidade técnica consignou que foram
registradas as doações na prestação de contas em exame, com a indicação dos nomes e
CPF’s dos doadores. Apesar disso, o setor técnico confirmou que não consta na
contraparte do extrato bancário a identificação dos doadores, tampouco foram
apresentados pelo prestador os comprovantes dos depósitos e das transferências
recebidas, como bem se observa (ID 43614619):

Num. 43736839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que
a agremiação recebeu um total de 16 doações, as quais foram realizadas por meio de
depósitos em dinheiro e transferências eletrônicas, no montante de R$ 2.050,00, sem que
constassem dos extratos bancários as contrapartes dos doadores, o que não permite a
regular identificação dos depositantes (ID 43614620).

Ao formalizar as doações, a agremiação limitou-se a apresentar o
Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (ID 43552349), com a indicação do
nome e do CPF dos doadores, contudo no extrato bancário inexiste a identificação de
contraparte, conforme indicado pela unidade técnica.

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, aplicável ao exercício financeiro de
2020, especifica o procedimento para o recebimento de doações ou contribuições pelo
partido, nos seguintes termos:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro
partido político ou de candidatos.

(...)

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça
Num. 43736839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu
recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (art. 39, § 1º, da
Lei nº 9.096/95) .

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político, transferência eletrônica, depósito bancário
diretamente na conta do partido político, mecanismo disponível em sítio do partido na
internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto
bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta e outras modalidades, desde que atenda
aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta Resolução, devendo ser registradas na
prestação de contas de forma concomitante à sua realização com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para
Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua destinação, sendo admitida a
efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja
obrigatoriamente identificado.

(...)

Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para:

I – as doações recebidas de pessoas físicas;

(...)

§ 2º A obrigação de emissão de recibos prevista no caput é dispensada, sem prejuízo de os
respectivos valores serem devidamente registrados pelo partido político, nas seguintes
hipóteses:

(...)

IV – contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados mediante depósito
bancário devidamente identificado, até o valor de R$200,00 (duzentos reais) por mês

§ 3º Na hipótese prevista no inciso IV do § 2º:

I – o comprovante de depósito bancário identificado vale, para o filiado, como recibo de
doação; e

II – os bancos devem identificar o doador no extrato bancário, na forma do § 3º do art.
6º.” (g.n.)

Embora a agremiação tenha declarado todas as doações recebidas, deixou
de apresentar documentos aptos a comprovar a origem das receitas.

Não obstante tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento
do depósito bancário, a ausência de documento identificando os doadores impede a
correta fiscalização e a análise das contas por esta especializada, já que não é possível
Num. 43736839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

rastrear com segurança a origem das receitas.

Cumpre destacar que o lançamento das informações pelo prestador no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas é ato unilateral do partido, não bastando para
suprir a inconsistência.

Ausente a contraparte no extrato bancário, o partido deveria diligenciar no
sentido de demonstrar de outras formas a origem dos recursos, como, por exemplo,
trazendo aos autos os respectivos comprovantes de depósitos ou transferências
eletrônicas. Embora tal diligência possa ser dificultosa, ante o tempo transcorrido, é de se
ressaltar que o prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento
do disposto no supracitado § 2º do artigo 8º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, o qual
exige que o depósito “seja obrigatoriamente identificado”. Cabia a ele, portanto, diligenciar
à época para obter e preservar os documentos que evidenciassem a fidedignidade das
informações lançadas na prestação de contas.

Nesse contexto, inexistindo documento hábil a comprovar a identidade dos
doadores, os recursos são considerados como de origem não identificada (RONI), cuja
utilização configura irregularidade grave, ensejando a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da citada Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, como bem determinado na sentença de primeiro grau.

Em que pese o argumento do recorrente, no sentido de que a irregularidade
perfaz apenas 2,9% do total de recursos recebidos no exercício de 2020, porque a
agremiação teria recebido R$ 70.305,99 no exercício financeiro de 2020, fato é que o
valor irregular, no montante de R$ 2.050,00, corresponde a 33% dos recursos
arrecadados naquele ano, que foi de R$ 6.295,55, conforme se extrai do Extrato Bancário
(ID 43614620):

Num. 43736839 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Num. 43736839 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Num. 43736839 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17

Denota-se, portanto, que dos R$ 70.305,99 indicados como recebidos em
2020, R$ 64.010,44 são referentes ao recebimento de doações/transferências para
campanhas eleitorais (FEFC).

Nesse panorama, a irregularidade no valor de R$ 2.050,00 corresponde
efetivamente a 33% dos recursos arrecadados pelo partido no exercício financeiro de
2020 (R$ 6.295,55), de modo que não se aplicam, in casu, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçosa a desaprovação das contas.

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
primeiro grau, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PINHAIS-PR e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600085-67.2021.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO
DOS TRABALHADORES, EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA, DALITA APARECIDA MILESKI
DE PAULA - Advogado dos RECORRENTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS -
PR94281-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736839 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811062260000000042695805
Número do documento: 23100811062260000000042695805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:37:17